Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701554-61.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADA: SANDRA FARAJ CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo interposto por NET PUB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial (id. 19126494). Compulsando os autos, verifica-se que contra a decisão de id. 19126494 foram manejados os embargos de declaração de id. 19538523, estes não conhecidos pela decisão de id. 19766121, por serem manifestamente inadmissíveis. Em combate ao retro decisum, a insurgente apresentou agravo interno (id. 20534707), recurso também não conhecido, conforme id. 21325098, por total impropriedade, razão pela qual foi manejado pedido de reconsideração (id. 22069750) e o ora apelo de id. 22069752, ambos sustentando que ao opor os embargos de declaração de id 19538523 houve erro material, pois intencionava impugnar a inadmissão do apelo especial via agravo. O pedido de reconsideração, bem como o agravo, não merecem sequer ser conhecidos. De início, acerca do pedido de reconsideração, dele não conheço, por ausência de previsão legal. A propósito o Tribunal da Cidadania já assentou, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O único recurso cabível contra a decisão que não admite o recurso especial é o agravo previsto no art. 1.042 do CPC/2015. Por tal razão, o pedido de reconsideração ajuizado na origem não interrompe o prazo para a interposição daquele. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1516753/PB, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe 29/5/2020). De outro lado, o agravo aviado também não merece guarida. Isso porque o sistema recursal brasileiro filiou-se ao princípio da unicidade ou unirrecorribilidade recursal, segundo o qual, em face de uma mesma decisão, cabível um único recurso. Demais disso, se operou a preclusão consumativa quando da interposição dos embargos de declaração de id. 19538523. De fato, a recorrente já exerceu a faculdade de impugnar a decisão que impediu o seguimento do recurso especial, ainda que o tenha feito pela via inadequada, de modo que tal prerrogativa encontra-se exaurida. Inadmissível, portanto, a interposição de novo recurso, já que a faculdade de recorrer se extinguiu com o manejo do referido instrumento, que sequer foi conhecido, não se prestando, portanto, o presente recurso a sanar a deficiência do anterior. Nesse sentido, confira-se o entendimento da Corte Superior: AGRAVOS REGIMENTAIS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO DE MAIS DE UM RECURSO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVOS NÃO CONHECIDOS. 1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão, não se conhece daquele apresentado em segundo lugar, por força dos princípios da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa. 2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão combatida atrai a incidência dos arts. 1.021, § 1o, do CPC e da Súmula 182 desta Corte. 3. Agravos regimentais não conhecidos. (AgRg no AREsp 1633384/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 23/6/2020). Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de id. 22069752. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018